Tribunal: CARF
Processo: 18470.729043/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. AJUDA DE CUSTO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPORTE DE GASTOS
Somente pode ser considerada isenta a ajuda de custo eventualmente recebida pelo contribuinte, para atender despesas com transporte, frete e locomoção do mesmo e sua família, no caso de mudança de domicílio de um município para outro.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. EMPRÉSTIMO. CONTRATO PARTICULAR. NECESSIDADE DE PROVA.
O Contrato de empréstimo celebrado entre particulares é uma presunção que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, nem o sujeito ativo da obrigação tributária que, com o contribuinte mantém uma relação jurídica distinta e completamente independente daquela entre os mutuantes.
A declaração da existência do mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar os créditos bancários na conta corrente do contribuinte, devendo estar lastreada por elementos que comprovem a sua existência material.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729043/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.207 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MARIA AUXILIADORA DE ASSIS FRANCO GRIBEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. AJUDA DE CUSTO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO SUPORTE DE GASTOS
Somente pode ser considerada isenta a ajuda de custo eventualmente recebida
pelo contribuinte, para atender despesas com transporte, frete e locomoção do
mesmo e sua família, no caso de mudança de domicílio de um município para
outro.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. EMPRÉSTIMO. CONTRATO
PARTICULAR. NECESSIDADE DE PROVA.
O Contrato de empréstimo celebrado entre particulares é uma presunção que é
restrita aos signatários, não alcançando terceiros, nem o sujeito ativo da
obrigação tributária que, com o contribuinte mantém uma relação jurídica
distinta e completamente independente daquela entre os mutuantes.
A declaração da existência do mútuo, por si só, não tem condições absolutas de
comprovar os créditos bancários na conta corrente do contribuinte, devendo
estar lastreada por elementos que comprovem a sua existência material.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729043/2011-61
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729043/2011-61

MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729043/2011-61

Relatório
MARIA AUXILIADORA DE ASSIS FRANCO GRIBEL, contribuinte, pessoa
física, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da
8a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-54.298/2015, às e-fls. 524/540, que julgou
procedente o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada e de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em relação ao exercício 2008,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 329/337, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica MIZU S.A., decorrentes de
trabalho com vínculo empregatício, conforme descrito em Relatório Fiscal que é parte
integrante deste Auto.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica POLIMIX CONCRETO LTDA.,
decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, conforme descrito em Relatório
Fiscal que é parte integrante deste Auto.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ties) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme descrito no
Relatório Fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Omissão de rendimentos pagos pelas pessoas jurídicas MIZA S.A. e POLIMIX
CONCRETO LTDA, em função de serviços que lhe foram prestados pela pessoa
jurídica EFICIENCIA e creditados diretamente a contribuinte, conforme descrito no
Relatório Fiscal.
O Relatório de Encerramento de Fiscalização (fls. 321/324) descreve que em
atendimento ao Termo de Início de Fiscalização, após dilação de prazo, a contribuinte apresentou
os extratos da conta 69.XXX-9 do Banco Bradesco. Foram identificados os lançamentos a
crédito e encaminhados por Termo Fiscal intimando a contribuinte a esclarecer a sua origem,
reintimando-a para apresentar os extratos ainda não entregues. Posteriormente, com a entrega da
movimentação da conta corrente 77XXX-8 do Banco Real foi verificada a ausência de valores
creditados diretamente na conta, havendo, entretanto, resgates freqüentes da conta poupança
vinculada, cujos extratos não haviam sido apresentados. A contribuinte foi, por diversas vezes
reintimada a apresentar os extratos desta conta poupança. Em princípio a autuada alegou
desconhecer tal conta, afirmando que sua movimentação naquele Banco restringia-se à conta
corrente apresentada. Porém, em resposta a Termo Fiscal que lhe foi encaminhado com cópias
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729043/2011-61

dos resgates mencionados, assinalados nos extratos bancários, apresentou movimentação parcial
da conta poupança e esclarecimentos sobre valores depositados.
Em vista da dificuldade na obtenção destes extratos, através de Requisição de
Movimentação Financeira, foi solicitada ao Banco Real cópia dos lançamentos correspondentes.
Atendida a solicitação, foram assinalados os lançamentos a crédito e encaminhados à
contribuinte para comprovação da origem dos depósitos.
Para a infração relativa à omissão de rendimentos mensais, no valor de
R$1.500,00 apurados na conta 69.XXX-9 no Banco Bradesco, foi esclarecido pela contribuinte
que eram provenientes de reembolsos de combustível feitos pela empresa Mizu S/A, sua
empregadora, apresentando como comprovação Declaração da mesma confirmando os valores
que lhe foram pagos a este título, num total de R$ 18.000,00 no ano de 2007, além de
contracheques relativo ao período, em nenhum dos quais foi verificado o crédito destas quantias.
A fiscalização transcreve o art. 43, I, X, XVI, do Decreto 3.000/99 para concluir
que tais reembolsos efetuados em função do uso de veículo próprio, seja a título de manutenção,
pedágio, combustível ou outros, constituem rendimento tributável.
Para a infração relativa à omissão de rendimentos tributáveis recebidos por
trabalho sem vínculo empregatício da empresa Polimix Concreto Ltda, a contribuinte alegou
serem pagamentos diversos por conta de gastos efetuados com viagens empreendidas a serviço,
juntando aos seus esclarecimentos cópias de comprovantes de depósitos efetuados a seu favor
pela Polimix Concreto S/A. A fiscalização cita legislação no sentido de que a isenção de imposto
de renda diz respeito a pagamentos para reposição de despesas com estadia e alimentação que a
empresa faz aos seus funcionários quando da necessidade eventual de que estes se desloquem a
outro município para desempenhar suas funções, estabelecendo ainda, a obrigatoriedade de
guarda dos recibos dos gastos efetuados possibilitando a qualquer momento a sua comprovação.
É informado que a contribuinte somente declarou em sua DIRPF rendimentos recebidos da
empresa Mizu S/A e não possui vínculo trabalhista com a empresa Polimix Concreto Ltda
responsável pelos depósitos (que nada esclarecem sobre sua motivação) em sua conta corrente.
Também não houve retenção na fonte, já que na DIRF relativa a 2007 entregue pela Polimix, a
contribuinte não consta como sua beneficiária. Tendo em vista não atender aos requisitos da lei,
os rendimentos em questão foram considerados de natureza tributável e lançados como omitidos
pela pessoa física.
Quanto à infração relativa a depósitos bancários de origem não comprovada, os
lançamentos compõem-se dos créditos apurados nos extratos da conta corrente 69XXX-9 do
Banco Bradesco e na conta poupança 77XXXX-8 do Banco Real, para os quais a contribuinte,
depois de intimada, não logrou justificar a origem dos valores através de documentação
comprobatória, alegando, em sua maior parte, tratarem-se de recursos próprios e informados em
sua declaração de bens.
Quanto infração relativa à omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
identificados na conta 69XXX-9 do Banco Bradesco, que segundo à contribuinte foram
pagamentos por serviços prestados pela empresa Eficiência Serviços de Administração Ltda,
CNPJ 07.352.849/0001-73 às empresas Mizu S/A e Polimix Concreto Ltda, depositados
diretamente em sua conta bancária, a vista de sua condição de sócia da empresa Eficiência, por
conta de empréstimo e/ou distribuição de lucros. Conforme informações contida no banco de
dados da RFB, a pessoa jurídica Eficiência Serviços de Administração Ltda. da qual a
contribuinte detém 80% de participação, declarou que de 01/01/2007 a 31/12/2007 esteve inativa
sem efetuar qualquer atividade operacional, financeira ou patrimonial.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729043/2011-61

Foi constatado em pesquisa nas DIRF das empresas Mizu S/A e Polimix Concreto
Ltda, para o ano de 2007, que a empresa Eficiência não consta como beneficiária em nenhum
dos declarantes. A contribuinte também nada informou em sua DIRPF sobre rendimentos isentos
ou tributáveis recebidos de Eficiência, sendo que a única menção a esta pessoa jurídica encontra-
se em sua relação de bens.
Em diligência efetuada na prestadora de serviços Eficiência, foi por ela declarado
que não efetuou distribuição de lucros no ano de 2007 e que a receita dos serviços, depositada na
conta da sócia, foi contabilizada em seu Caixa, apresentando cópias de folhas dos Livros Razão e
Diário, este com termo de abertura em 21/01/2010.
A fiscalização concluiu que os recursos depositados diretamente na conta corrente
da contribuinte pelas empresas Mizu e Polimix configuram de fato rendimentos tributáveis, uma
vez que são frutos do seu trabalho como representante e sócia da pessoa jurídica prestadora dos
serviços.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 545/590, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
No mérito, em relação aos rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos
de pessoa jurídica, a impugnante já havia esclarecido no curso da ação fiscal e
novamente esclarece que, na qualidade de funcionária da empresa Mizu S/A, exerce
funções gerenciais que a obrigam a permanente deslocamento para bases operacionais
da empresa existentes em todo o território nacional. Para tanto recebe da citada empresa
verba indenizatória que tem por finalidade ressarcir seus custos com deslocamentos,
estadia, alimentação, combustível e outros, que a falta de uma melhor classificação é
tida e havida como ajuda de custo. Trata-se, portanto, de um rendimento isento e não
tributável razão pela qual sequer constou na DIRF da empresa MizuS/A, referente ao
ano-calendário 2007, e também esses valores não constaram dos contracheques relativos
ao período. Transcreve ementas de Acórdãos da Delegacia da Receita Federal de
Fortaleza sobre rendimentos tributáveis do trabalho parlamentar - ajuda de custo (fls.
424).
Em relação aos rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa
jurídica, também novamente esclarece que, por força da Ata de Reunião dos Sócios da
empresa Polimix Concreto Ltda, datada de 1° de fevereiro de 2007 (anexo IV), foi eleita
para compor a diretoria da sociedade, o que a obriga a permanentes deslocamentos por
todo o território nacional para o cumprimento de suas atividades profissionais. Para
atender as despesas com os ditos deslocamentos, recebe da citada empresa verba
indenizatória que tem por finalidade ressarcir seus custos com estadia, alimentação,
combustível e outros, que a falta de uma melhor classificação é tida e havia como ajuda
de custo. A exemplo do item anterior, trata-se de um rendimento isento e não tributável,
razão pela qual sequer constou da DIRF apresentada pela empresa Polimix Concreto
Ltda referente ao ano-calendário 2007.
Afirma que procede totalmente a afirmação da autuante quando diz em seu relatório que
a impugnante não tem vínculo empregatício com a sociedade Polimix Concreto Ltda,
pois seus serviços são contratados com a mesma através da empresa Eficiência –
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729043/2011-61

Serviços de Administração Ltda, a qual emitiu notas fiscais no montante de R$
82.000,00, conforme atesta a Declaração firmada pela empresa Polimix (Anexo V).
Em relação aos depósitos bancários considerados sem origem comprovada, informa que
decorrem de operações lícitas realizadas através de mútuos firmados entre a impugnante
e as empresas Rio Massa Engenharia Ltda, Empreiteira Brasil Vertical Ltda e ASE –
Empreendimentos e Participações Ltda, anteriormente denominada Polimix Mineração
Ltda.
Empresa Rio Massa Engenharia Ltda: a) contrato de mútuo na quantia de R$
40.000,00, em 15 de março de 2007, recebido através de crédito em conta corrente da
impugnante, no Banco Bradesco – Agência 3199 – conta n° 69772-9, valor este
consignado em seu extrato bancário como Transferência entre Agências – Dinheiro
(Anexo VI – fls. 01 e 02);
b) contrato de mútuo na quantia de R$ 22.500,00, em 21 de novembro de 2007,
recebido através de crédito em conta corrente da impugnante, no Banco Bradesco –
Agência 3199 – conta n° 69772-9, valor este consignado em seu extrato bancário como
Depósito Transferência Auto-atendimento (Anexo VII – fls. 01 e 02).
Empreiteira Brasil Vertical Ltda. – empréstimo de R$ 20.000,00 feito pela
impugnante, em 22 de novembro de 2007, por meio de Nota Promissória de sua
emissão, recebido através de crédito em sua conta corrente, no Banco Bradesco –
Agência 3199 – conta n° 69772-9, valor este consignado em seu extrato bancário como
Ted-t Eletrônico Disponibilidade (Anexo VIII – fls. 01 e 2).
ASE – Empreendimentos e Participações Ltda, anteriormente denominada Polimix
Mineração Ltda, contrato de mútuo firmado em 26 de dezembro de 2007, no qual lhe foi
emprestada a quantia de R$ 262.500,00, recebido através de crédito em sua conta
corrente, no Banco Bradesco – Agência 3199 – conta n° 69772-9, valor este consignado
em seu extrato bancário como Transferência entre Agências – Dinheiro e está
devidamente atestado pelo comprovante de depósito bancário (Anexo IX – fls. 01 a 03).
Entende que a documentação acostada comprova a origem dos referidos depósitos
bancários.
Quanto ao lançamento de omissão de rendimentos, registra que a autoridade autuante
cometeu imperdoável e inexplicável equívoco ao considerar como rendimentos
tributáveis da impugnante receitas operacionais auferidas pela empresa Eficiência
Serviços de Administração Ltda por serviços prestados às empresas Mizu S/A e Polimix
Concreto Ltda, reconhecido aliás no relatório fiscal (transcrito nas fls. 427/428).
Informa que os serviços prestados pela empresa Eficiência foram executados por sua
sócia quotista majoritária Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel, sendo as receitas
levadas a crédito da conta corrente da impugnante no Banco Bradesco, conforme
quadros demonstrativos (fls. 428/429), tendo em vista que a empresa não mantinha à
época conta bancária.
Destaca que, conforme atestado pela autuante, as receitas descritas estão registradas no
Livro Caixa da empresa Eficiência, e o fato de ter apresentado sua Declaração de
Informações Econômicas Fiscais – DIPJ, informando estar inativa no período de 1° de
janeiro a 31 de dezembro de 2007, sem efetuar qualquer atividade operacional,
financeira ou patrimonial, não autoriza a Administração Tributária a dar entendimento
diverso às receitas faturadas, sendo que é a efetiva beneficiárias destas receitas. Se
alguma providência tivesse que ser tomada pela auditora fiscal ante os fatos
constatados, principalmente em relação às receitas faturadas pela empresa Eficiência,
deveria ela direcioná-la à empresa Eficiência e não contra a pessoa física da
impugnante. Imputar à impugnante os rendimentos decorrentes de receitas faturadas
pela empresa Eficiência, da qual é sócia majoritária, é distorcer e afrontar os mais
elementares princípios no campo do direito tributário/fiscal.
Informa que foi surpreendida no curso da ação fiscal com a informação de que a
empresa Eficiência houvera apresentado a sua DIPJ do Exercício 2008 – Ano-
Calendário 2007 como inativa, não apresentando nenhum movimento de caráter
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729043/2011-61

econômico-financeiro-patrimonial, o que efetivamente não corresponde à verdade,
assim, visando regularizar a situação fiscal da empresa, determinou que fosse feita a
devida Declaração Retificadora, oferecendo à tributação as receitas auferidas no curso
do ano-calendário de 2007, cujos tributos e contribuições estão sendo objeto de
recolhimento aos cofres públicos com os acréscimos legais previstos na legislação de
regência (Anexo XI, fls. 01 a 13).
No item III da peça impugnatória – Da Imposição da Multa de Ofício – Confisco –
Improcedência (fls. 430/431) defende que a multa tem caráter punitivo, ou seja,
pretende punir aquele que conscientemente tenha agido de má fé para sonegar aos
cofres públicos, no caso em análise não houve sonegação, remanescendo inconteste a
boa fé da impugnante, portanto, a multa consignada não pode ser aplicada validamente.
Transcreve julgado judicial (fl. 432).
No item IV – Juros Moratórios e Taxa Selic (fla. 432/440), em extenso arrazoado,
defende que, da forma como está aplicada no auto de infração, os juros calculados com
base na Taxa Selic assume caráter manifestamente confiscatório, o que é vedado pela
Constituição Federal, sendo totalmente improcedente, ilegal e inconstitucional.
No item V – Juros Moratórios – Suspensão de sua Incidência e Exigibilidade no Curso
do Contencioso Administrativo Fiscal (fls. 440/445), também em extenso arrazoado,
protesta pela suspensão de sua incidência e exigibilidade no período compreendido
entre a data da protocolização da impugnação e a data em que se proferir decisão final
do feito na esfera administrativa – 1a e 2a Instâncias. Conclui que não se pode carrear
para o contribuinte os encargos financeiros decorrentes da demora no julgamento dos
procedimentos administrativos fiscais.
Protesta, finalmente, com base no disposto na Lei n° 9.784/99, arts. 2°, 3°, III e 69, pela
produção de novos argumentos de fato e de direito, provas admitidas em direito,
diligências e perícias, se necessárias.
Em 23/05/2012 foi apresentado Aditamento da Impugnação (fls. 512/522), com
referência ao depósito bancário realizado no dia 28 de fevereiro de 2007, no Banco
Bradesco, no valor de R$ 72.000,00. A impugnante esclarece que no dia 03 de janeiro
de 2007 firmou com a empresa PEDRAS DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 04.878.099/0001-80, Contrato Particular de Compra e
Venda e Preferência para Compra de Granitos (Anexo I, fls. 516/519), tendo pago a
quantia de R$63.950,00.
Em 31/01/2007, o contrato foi rescindido através da Carta de Rescisão de Contrato de
Compra e Venda (Anexo II, fls. 520/521) comprometendo-se a empresa vendedora a
devolver o valor recebido antecipadamente acrescido dos respectivos encargos,
somando a quantia de R$ 72.000,00, valor este depositado na conta n° 69772-9 do
Banco Bradesco e de titularidade da impugnante. Assim, estando devidamente
comprovada a origem do depósito efetuado em sua conta corrente mantida junto ao
Banco Bradesco, requer seja excluído da base de cálculo da exigência fiscal (Depósitos
bancários de origem não comprovada).
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729043/2011-61

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DOS RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS

O litígio refere-se à natureza tributária de verba recebida pela contribuinte e
designada por ela como ajuda de custo (ressarcimento de despesas).
A esse respeito, cabe reproduzir o art. 39, inciso I, do Decreto no 3.000/99
(RIR/1999), cuja matriz legal é o art. 6o, inciso XX, da Lei no 7.713/88:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
XX).
Em se tratando de isenção, a interpretação da legislação tributária deve ser literal,
nos termos do disposto nos arts. 111, inciso II, e 176, da Lei no 5.172/66, Código Tributário
Nacional - CTN.
Analisando-se as condições impostas pelo inciso XX do art. 6o da Lei no 7.713, de
1988, constata-se que: a destinação da importância recebida é condição sine qua non para gozo
da isenção; e somente poderão ser beneficiadas pela isenção as importâncias efetiva e
comprovadamente pagas a título de transporte, frete e locomoção, utilizadas pelo beneficiário na
mudança de seu domicílio para localidade diversa daquela que residia.
Para dirimir dúvidas suscitadas quanto à interpretação do art. 6o, XX, da Lei no
7.713/88, foi exarado o Parecer Normativo Cosit no 001, de 17 de março de 1994 (publicado no
DOU de 23.03.1994), do qual se transcrevem os trechos a seguir:
2. Necessária, inicialmente, a caracterização da natureza do rendimento pago a esse
título, posto que a definição legal do fato gerador deve ser interpretada abstraindo-se da
denominação dos fatos ocorridos ou dos atos praticados.
3. Ajuda de custo a que se refere o dispositivo legal em questão, é a que se reveste de
caráter indenizatório, destinando-se a ressarcir os gastos do empregado com transporte,
frete e locomoção, em virtude de sua remoção para localidade diversa daquela em que
residia.
4. A ajuda de custo tem, neste preceito da legislação tributária, o mesmo significado que
deflui da legislação referente às relações de trabalho, tanto no âmbito da Consolidação
das Leis do Trabalho como do Regime Jurídico dos Servidores Públicos, cujas
características são:
- de indenização e não de complementação salarial;
- a mudança de domicílio do empregado, em virtude de sua remoção de um município
para outro.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729043/2011-61

5. Sem esses requisitos, que lhe devem ser peculiares, as importâncias pagas sob essa
rubrica serão consideradas salários e receberão o tratamento tributário dispensado para o
caso.
6. Sobre o assunto, o Parecer Normativo CST no 36/78 (DOU de 03.05.78). emitido à
luz da legislação vigente à época, em cujo bojo encontra-se a definição de ajuda de
custo, firmou o entendimento que a ajuda de custo isenta é aquela destinada a indenizar
despesas de transporte e instalação do contribuinte e sua família, em caráter permanente,
em localidade diferente daquela em que residia, por transferência de seu centro de
atividades.
7. Ressalte-se que, de acordo com os arts. 176 e 111, II, da Lei no 5.172/66 - Código
Tributário Nacional - a isenção é sempre decorrente de lei, a qual deve ser interpretada
literalmente.
8. Dessa forma, vantagens outras pagas pelo empregador ao empregado sob essa
denominação, de maneira continuada ou sem que ocorra a mudança de localidade de
residência do empregado, em caráter permanente, para município diferente daquele em
que residia, não estão abrangidas pela isenção de que trata o inciso XX do art. 6o da Lei
no 7.713/88, devendo integrar os rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na fonte e na declaração.
9. Nos termos do dispositivo legal em comento, a remoção está sujeita à comprovação
posterior pela pessoa física beneficiária dos rendimentos, quando solicitada pelo fisco
federal.
Claro esta, portanto, que o pagamento de ajuda de custo deve se revestir de caráter
indenizatório, eventual, para que não se confunda com complemento salarial, bem como possa
ser comprovada a sua finalidade, por meio de documento hábil, uma vez que tais verbas se
destinam a ressarcir os gastos do empregado com transporte, frete e locomoção para localidade
diversa daquela em que residia.
Assim, apenas está isenta de tributação a ajuda de custo que se enquadre na
definição acima. Qualquer outro pagamento feito pelo empregador ao empregado utilizando tais
denominações estará sujeito à tributação, pois, conforme disposto no art. 3o, §4o, da Lei no
7.713/88, a tributação independe da denominação dos rendimentos.
Neste sentido, veja-se a orientação expedida pela Receita Federal na forma de
Perguntas e Respostas IRPF para o ano-calendário 2007:
AJUDA DE CUSTO
270 — O que compreende o conceito de "ajuda de custo", para fins de isenção
do imposto sobre a renda?
Conceituam-se ajuda de custo, para fins do disposto no art. 6o, inciso XX, da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, os valores pagos em caráter
indenizatório, destinados a ressarcir os gastos com transporte, frete e
locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro ou para o exterior.
A efetiva remoção está sujeita à comprovação posterior pelo beneficiário, a
qualquer momento, por meio de documentos emitidos pelo empregador.
No caso concreto, a defesa contesta a infração de OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA, relativos à fonte pagadora Mizu S/A, CNPJ 01.797.671/0001-98 e a
infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, relativos à fonte pagadora Polimix
Concreto Ltda, CNPJ 29.067.113/0001-96, durante o ano-calendário 2007, aduzindo que se
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729043/2011-61

refere à ajuda de custo, destinada ao ressarcimento de despesas de deslocamento, estadia
alimentação, combustível e outros, realizadas pela autuada em viagens a serviço das empresas,
porém não apresenta qualquer documento comprobatório.
A mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é capaz de
comprovar a natureza da verba paga, ou seja, caberia a contribuinte a comprovação por meio de
Notas Fiscais de Estádia, combustível, entre outros, capaz de atestar tratar-se de valor isento.
Ademias, ressalte-se que a contribuinte sequer tinha vínculo empregatício com a
empresa Polimix Concreto Ltda, CNPJ 29.067.113/0001-96 para que pudesse ter ressarcidos
seus gastos com deslocamentos, configurando o caráter indenizatório pretendido.
Portanto, diante da impossibilidade do contribuinte em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a natureza dos valores, deve ser mantido o lançamento neste
ponto.

DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729043/2011-61

§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729043/2011-61

casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Os depósitos bancários considerados de origem não comprovada estão listados nas
planilhas de e-fls. 325/326, com as determinadas motivações apontadas no TVF.
Refutada a irresignação da contribuinte acerca da legislação e presunção, observa-
se que na sua peça recursal ela repete os argumentos de que os valores foram oriundos de
empréstimos com pessoas jurídicas.
Pois bem. Os valores a título de empréstimo não constituem rendimentos ou
acréscimo patrimonial da pessoa física, devendo haver, à vista disso, clara demonstração da
natureza do fato econômico que deu origem aos depósitos efetuados em conta bancária da
contribuinte.
Para justificar os depósitos/créditos bancários, a autuada anexa aos autos os
contratos de empréstimos (fls. 477 e 478) com a empresa Rio Massa Engenharia Ltda, CNPJ
31.384.191/0001-66, nos valores de R$ 40.000,00 e R$ 22.500,00 (recibos, fls. 482 e 480)
respectivamente. Anexa a Nota Promissória (fl. 503) em favor da Empreiteira Brasil Vertical
Ltda, CNPJ 08.270.731/0001-69, no valor de R$ 20.000,00, recebido por meio de TED (fl. 504).
Anexa o Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo (fl. 479) com a empresa ASE –
Empreendimentos e Participações Ltda, anteriormente denominada Polimix Mineração Ltda,
CNPJ 05.200.879/0001-39, no valor de R$ 262.500,00 (comprovante de depósito fl. 502).
Observa-se que na fase de instrução havia sido apresentado um instrumento particular de mútuo
com a empresa Polimix Mineração Ltda, no valor de R$ 200.000,00 (fls. 66/67), com Nota
Promissória emitida (fl. 68).
Com relação à validade dos contratos prestados, cabe transcrever os princípios
contidos nos arts. 219, 221 e 288 do Código Civil, que assim dispõem:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221 O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729043/2011-61

convencionais de qualquer valor. Mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de transcrito no Registro Público.
(...)
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não
celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das
solenidades do §1o do art. 654.
Os artigos acima transcritos estão em consonância com o disposto no NCPC, de
acordo com o qual o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Os textos legais acima transcritos deixam claro que o contrato escrito e assinado,
assim como as declarações emitidas, geram uma presunção que é restrita aos signatários, não
alcançando terceiros, nem o sujeito ativo da obrigação tributária que, com o contribuinte mantém
uma relação jurídica distinta e completamente independente daquela entre os mutuantes.
A Receita Federal do Brasil, no caso em pauta, embora não seja propriamente um
terceiro credor, tem total interesse na comprovação de que houve realmente um empréstimo e
não mera simulação, tendo em vista ser o contrato apresentado de fácil emissão, já que pode ser
feito a qualquer tempo, com o teor que convier aos interessados e trazendo dados de acordo com
os seus interesses, o que o torna pouco convincente. Trata-se de documento particular, que se
comprovada à operação constituir-se-ia num reforço para a sua credibilidade.
Assim, o contrato, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a
efetividade da operação, ele nos leva a uma presunção, plausibilidade do acontecido, porém há
necessidade de provas complementares. Em outras palavras, deveria estar lastreado por
elementos que comprovassem a sua materialidade quanto a todos os seus elementos.
No caso dos autos, a contribuinte não fez prova do pagamento dos empréstimos,
da devolução dos valores, bem como tais operações não foram registradas na Declaração de
Ajuste Anual no quadro “Dívida e Ônus Reais”.
A contribuinte também poderia juntar a contabilidade das pessoas jurídicas com
os respectivos registros dos mútuos, o que também não foi feito,
Portanto, diante da impossibilidade do contribuinte em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a referida movimentação
financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.

DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS – ATIVIDADE EMPRESARIAL –
EMPRESA EFICIÊNCIA

Especificamente quanto aos argumentos relativos a este ponto, tendo em vista que
a contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum
novo documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
É forçoso registrar que a pretensão da impugnante em justificar parte da movimentação
de sua conta pessoal como sendo recursos advindos por conta de serviços prestados pela
pessoa jurídica Eficiência Serviços de administração Ltda, CNPJ 07.352.849/0001-73 às
empresas Mizu S/A e Polimix Concreto Ltda, não pode ser acatada, pois, configurar-se-
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729043/2011-61

ia inaceitável subversão ao princípio contábil da entidade, aprovado pela Resolução
CFC n.o 750, de 29 de dezembro de 1993, que assim dispõe em seu artigo 4o e parágrafo
único:
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um
Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de
pertencer a uma pessoa, um conjunto e pessoas, uma sociedade ou instituição de
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta
acepção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários,
no caso de sociedade ou instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em
nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-contábil.
Por este princípio, a contabilidade deve ter plena distinção e separação entre pessoa
física e pessoa jurídica.
Enfim, o patrimônio da empresa jamais se confunde com os dos seus sócios. Tampouco
a informalidade pode ser usada como argumento para esquivar-se de cumprimento de
obrigação tributária.
Dessa forma, não se pode admitir a alegação de que as receitas faturadas pela empresa
Eficiência Serviços de Administração Ltda, da qual a impugnante é sócia quotista
majoritária, fossem levadas a crédito da conta corrente de sua pessoa física mantida no
Banco Bradesco S/A, devido ao fato de a empresa não possuir conta bancária própria à
época dos fatos – Declaração (fl. 167).
A contabilidade da empresa deve registrar somente os atos e os fatos ocorridos que se
refiram ao patrimônio desta e não aos relacionados com o patrimônio particular de seus
sócios, de outro modo, chegaríamos ao absurdo do próprio sócio utilizar sua conta de
pessoa física para quitar despesas do próprio pró labore e efetuar pagamento de
distribuição de lucros.
A Declaração anexada (fl. 505) emitida pela Polimix Concreto Ltda. foi feita em
24/10/2011, após a ciência da autuação (em 07/10/2011) e ainda que houvesse sido feita
à época dos fatos geradores, em nada socorreria a impugnante, pois apenas confirma o
depósito dos valores integralmente na conta corrente de Maria Auxiliadora de Assis
Franco Gribel.
Nas DIRF apresentadas pelas empresas Mizu S/A e Polimix Concreto Ltda. para o ano-
calendário 2007, não consta a empresa Eficiência Serviços de Administração Ltda como
beneficiária em nenhum dos declarantes.
Outro fato de extrema importância é a existência da Declaração de Informações
Econômico Fiscais da empresa Eficiência Serviços de Administração Ltda. referente ao
Exercício 2008 – Ano-Calendário 2007 como inativa (fl. 402), não apresentando
nenhum movimento de caráter econômico-financeiro-patrimonial.
Na tarefa de tornar plausível a alegação de que os serviços foram prestados pela
empresa, providenciou a impugnante, na Declaração Retificadora, apresentada em
26/10/2011, portanto após à ciência da autuação (fls. 464/476).
Junte-se a isso, o fato de que a empresa Eficiência Serviços de Administração Ltda. por
ocasião da diligência fiscal, declarou que não efetuou distribuição de lucros no ano de
2007 e que a receita dos serviços prestados, depositada na conta da sócia, foi
contabilizada em seu Caixa, apresentando cópias de folhas dos Livros Razão e Diário,
este com termo de abertura em 21/01/2010 (fl. 131).
Não é possível aceitar a alegação de que a receita dos serviços prestados pela empresa
foi contabilizada no seu Caixa, mas que de fato encontrava-se depositado na conta
corrente da pessoa física da sócia, em total afronta ao princípio da entidade.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729043/2011-61

No presente caso, tendo em vista as alegações da impugnante, cabe-lhe o ônus de
demonstrar materialmente os fatos econômicos alegados com documentos de caixa e
pagamentos na exata medida das transferências referenciadas, contudo, concorre contra
a impugnante o fato de exercer atividade na informalidade, situação absolutamente
descabida mediante o patamar expressivo da movimentação financeira.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea,
não é capaz de comprovar a origem dos depósitos.
Portanto, diante da impossibilidade do contribuinte em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a referida movimentação
financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.

DA MULTA DE OFÍCIO E TAXA SELIC

Na análise dessas razões, não se pode perder de vista que o lançamento da multa
por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado a
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi
divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que o fisco tão
somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Da mesma forma a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.

Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729043/2011-61

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 648
DF CARF MF
Original